Tribunal: TJMT
Processo: 1019125-51.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019125-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU AO CREDOR SE ABSTER DE EFETUAR OS DESCONTOS DOS CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS - TRAVA BANCÁRIA - CRÉDITOS RECEBIDOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Considerando a garantia estabelecida em favor do credor, além da norma atinente à recuperação judicial, os bens em debate, quais sejam, o direito creditício sobre o qual recai garantia fiduciária, diferem-se dos “bens de capital”, que são empregados no processo produtivo da empresa, de modo que, a instituição financeira credora não poderá ser impedida de reter os créditos das respectivas operações

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de n. 1015180-47.2023.8.11.0003 da empresa FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, determinou que a instituição financeira agravante, restitua os valores bloqueados em contas bancárias da empresa recuperanda, atinente às Cédulas de Crédito Bancário n. 7573362 e n. 07587495.

Para tanto, aduz o agravante que o crédito em questão, celebrado por meio de contrato com cláusula de cessão fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nem mesmo ao período de efeito suspensivo de 180 dias, previsto na Lei de Recuperação Judicial.

Esclarece que, ao menos umas das operações financeiras (CCB n. 7587495), no valor de R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), foi realizada a menos de um mês do Pedido de Recuperação Judicial da empresa Agravada, a qual teria demonstrando solidez financeira na medida em que ostentava saldo positivo para realizar os investimentos que cedeu fiduciariamente e obteve a concessão de empréstimos milionários.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 191801685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a empresa agravante se insurge em face da decisão que determinou à instituição financeira agravante, que restitua os valores bloqueados em contas bancárias da empresa recuperanda, atinente às Cédulas de Crédito Bancário n. 7573362 e n. 07587495.

Com efeito, a análise do caso em questão é verificar se os créditos da instituição financeira agravada, firmado por meio de Cédulas de Crédito Bancário (n. 7573362 e n. 07587495), garantidos por cessão fiduciária se submetem ou não ao concurso de credores da empresa em recuperação judicial, ora agravado.

A respeito do tema, o artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, dispõe que as cédulas de crédito garantidas por cessão fiduciária não se submeterão aos efeitos da recuperação judicial.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Assim, considerando a garantia estabelecida em favor do credor, além da norma atinente à recuperação judicial, os bens em debate, quais sejam, o direito creditício sobre o qual recai garantia fiduciária, diferem-

se dos “bens de capital”, que são empregados no processo produtivo da empresa, de modo que, a instituição financeira credora não poderá ser impedida de reter os créditos das respectivas operações bancárias.

A questão, inclusive, foi pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. "STAY PERIOD". LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram na qualificação de bem de capital, sendo que sua utilização significa o esvaziamento da garantia fiduciária, não sendo possível a intervenção judicial para a sua liberação" (AgInt nos EDcl no REsp 1.680.456/SE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021).

2. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.942.555/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. "O juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem não vincula esta Corte, por tratar-se de um juízo bifásico, a permitir nova análise dos pressupostos pelo Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 1702177/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022).

2. "A uníssona jurisprudência desta Corte assevera que a cessão fiduciária de direitos sobre títulos de crédito, constituindo a chamada "trava bancária", possuindo a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei

11.101/2005)" (EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.977.985/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

Nesse sentido, o vale registrar o entendimento firmado no âmbito da Quarta Câmara Cível deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – CRÉDITO QUE NÃO CONSTITUI BEM DE CAPITAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO §3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA - RECURSO PROVIDO.

Conforme art. 49, caput e §3º, da Lei nº. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.

Antes de se aferir a sua essencialidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência.

O crédito relativo à cessão fiduciária de recebíveis não é bem de capital, visto que a partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa (REsp 1758746/GO).

(N.U 1012263-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Assim, por não se submeter ao feito recuperacional, deve ser reformada a decisão de base que determinou que a agravante se abstenha de reter os créditos descontados das operações bancárias, objeto das Cédulas de Crédito Bancário n. 7573362 e n. 07587495.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e cassar a decisão de origem e, assim, restabelecer o direito da instituição financeira agravante, quanto as garantias fiduciárias atinentes às Cédulas de Crédito Bancário n. 7573362 e n. 07587495, bem como, manter a higidez dos descontos realizados das respectivas operações bancárias

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024